Tribunal: TJDFT
Processo: 0803188-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVO À INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO DE ADESÃO AO SNE. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE AÇÃO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECOMENDAÇÃO 159/2024 DO CNJ. NOTA TÉCNICA No 15 DO CITJDFT. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial por descumprimento da determinação de emenda. O recorrente alega que a exigência de apresentação do processo administrativo contrariava frontalmente o disposto no artigo 9o da Lei no 12.153/2009, o qual impõe ao ente público réu o dever de apresentar, até a audiência, toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. Pede a anulação da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III.Com efeito, o processo administrativo pode e deve ser juntado pelo ente público por ocasião da contestação, em cumprimento ao disposto no art. 9o da Lei 12.153/09.
IV. Não obstante, o presente caso contém indícios flagrantes de litigância predatória, igual a outros milhares distribuídos pelo mesmo advogado ou por outro patrono integrante de sociedade individual de advocacia por ele constituída. Nestes termos, a ótica do Juiz acerca da petição inicial não pode ser a mesma destinada às pessoas que usam o acesso ao Judiciário de forma responsável.
V. A Recomendação No 159 de 23/10/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabelece medidas para identificação, tratamento e prevenção da litigância abusiva. Seu art. 1o e parágrafo único tem a seguinte redação: “Art. 1o Recomendar aos(às) juízes(as) e tribunais que adotem medidas para identificar, tratar e sobretudo prevenir a litigância abusiva, entendida como o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário, inclusive no polo passivo, comprometendo a capacidade de prestação jurisdicional e o acesso à Justiça. Parágrafo único. Para a caracterização do gênero “litigância abusiva”, devem ser consideradas como espécies as condutas ou demandas sem lastro, temerárias, artificiais, procrastinatórias, frívolas, fraudulentas, desnecessariamente fracionadas, configuradoras de assédio processual ou violadoras do dever de mitigação de prejuízos, entre outras, as quais, conforme sua extensão e impactos, podem constituir litigância predatória.”
VI. O anexo “A” da mesma Recomendação contém lista exemplificativa de condutas processuais potencialmente abusivas, entre as quais estão “7) distribuição de ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto;” e “12) distribuição de ações sem documentos essenciais para comprovar minimamente a relação jurídica alegada ou com apresentação de documentos sem relação com a causa de pedir.”
VII. Por sua vez, o Anexo “B” da citada Recomendação contém lista exemplificativa de medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva, entre elas a “1) adoção de protocolo de análise criteriosa das petições iniciais e mecanismos de triagem processual, que permitam a identificação de padrões de comportamento indicativos de litigância abusiva;” e “5) ponderação criteriosa de requerimentos de inversão do ônus da prova, inclusive nas demandas envolvendo relações de consumo.
VIII. Conforme Nota Técnica no 15/2025 do CITJDFT, “(...) a ministra do STJ Nancy Andrighi, no julgamento do Recurso Especial 1.817.845/MS, firmou a tese de que “o ajuizamento de sucessivas ações judiciais, desprovidas de fundamentação idônea e intentadas com propósito doloso, pode configurar ato ilícito de abuso do direito de ação ou de defesa, o denominado assédio processual”, ressaltando, na oportunidade, que os deveres da boa-fé, da ética e da probidade estão “presentes no tecido social” e são ínsitos ao direito. Assim, o simples fato de o manejo de determinada ferramenta processual ser, em tese, possível, não significa que sua utilização seja sempre legítima. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal – STF Luís Roberto Barroso, o exercício abusivo do direito de deflagrar a jurisdição, a litigiosidade excessiva, a utilização do sistema de justiça como instrumento para a obtenção de acordos indevidos, ou, ainda, para a procrastinação do cumprimento de obrigações, implica o uso ilegítimo do Poder Judiciário e a sensação difusa de que a justiça não funciona. Além de o volume desproporcional de processos comprometer a celeridade, a coerência e a qualidade da prestação jurisdicional, isso implica ônus desmedidos para a sociedade, que deve arcar com o custeio da máquina judiciária.”
IX.Está configurada a litigância abusiva e predatória nas ações patrocinadas pelo advogado FERNANDO RODRIGUES DE SOUSA, OAB/DF 44.447, atualmente suspensa, ou outro patrono integrante da sociedade individual de advocacia por ele constituída. São mais de 6.600 ações distribuídas ao longo de três anos perante os Juizados Especiais de Fazenda Pública (Acórdão 2056707, 0760877-68.2025.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL). Conforme destacado ainda no Acórdão 2054144, de minha Relatoria, “(...) está havendo uma utilização predatória do Judiciário, como corretamente argumenta a ré. Um assédio judicial, também, contra os órgãos autuadores que impacta no trabalho das procuradorias (...) O primeiro indício é esse: propositura de demanda antes de esgotado o prazo para a notificação da autuação e, por consequência, a impossibilidade de notificação da aplicação da penalidade; o segundo é este: em todas as petições que se questiona a higidez do auto de infração à luz da Portaria 354/2022, as petições são idênticas, salvo quanto ao dia da infração. Com efeito, à exceção do dia da infração, tudo é rigorosamente igual. E é impossível o mesmo fato acontecer de forma idêntica para todos.”
X. Portanto, nas circunstâncias do caso concreto, não se mostra equivocada a decisão, que, analisando criteriosamente a petição inicial, determina sua adequação e complementação com a juntada de documentos que se mostram aqui indispensáveis ao regular exercício do direito de ação. Sentença de extinção mantida.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
XII. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 20% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.